Tribunal: TJES
Processo: 0000618-88.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000618-88.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000618-88.2024.8.08.0006

APELANTE: TIAGO DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. AFASTAMENTO COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. VEDAÇÃO. TEMA 1.139/STJ. APLICAÇÃO DA MINORANTE EM GRAU MÁXIMO. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por manter sob guarda 43 pinos de cocaína, 24 buchas de maconha e 178 pedras de crack.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação por tráfico de drogas, afastando o pleito de absolvição; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares prestados em juízo, que realizaram monitoramento prévio e visualizaram o apelante em plena atividade de mercancia de entorpecentes.

O depoimento de servidores policiais em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes e em harmonia com os demais elementos dos autos, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (cocaína, maconha e crack), a forma de acondicionamento em porções individuais prontas para a venda e as circunstâncias da prisão inviabilizam a absolvição ou a desclassificação da conduta para consumo pessoal, tipificada no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

A valoração negativa da natureza e da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, com a consequente exasperação da pena-base, mostra-se escorreita, uma vez que o art. 42, da Lei nº 11.343/06, elege tais vetores como circunstâncias judiciais preponderantes.

É vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.139.

Uma vez que a natureza e a quantidade de entorpecentes já foram utilizadas para exasperar a pena-base na primeira fase do cálculo, e afastado o único fundamento inidôneo para negar a minorante do tráfico privilegiado (ações penais em curso), impõe-se a aplicação do redutor em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando firme, coerente e corroborado por outros elementos probatórios.

A expressiva quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas às circunstâncias da prisão, são elementos que demonstram a destinação comercial dos entorpecentes e impedem a desclassificação da conduta para uso pessoal.

A natureza e a quantidade de entorpecentes são circunstâncias preponderantes que devem ser valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

É vedada a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1.139).

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso XLVI. Código Penal, art. 33, § 2º, alínea ‘c’, e art. 44. Lei nº 11.343/06, art. 28, § 2º, art. 33, caput e § 4º, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 73.518-5/SP. STJ, AgRg no HC 649.425/RJ; REsp 1.361.484/MG; AgRg no HC 679.717/SP; REsp nº 1.887.511/SP (Tema 712/STF); HC n. 725.534/SP; AgRg no AREsp n. 2.022.420/SC; AgRg no REsp n. 2.073.537/SC; Tema 1.139.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000618-88.2024.8.08.0006

APELANTE: TIAGO DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
TIAGO DE JESUS DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Ibiraçu/ES (Id. 15080969), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois meses) e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Emerge da Denúncia (Id. 14157321, Vol. 01, pp. 02/04) que, no dia 30/11/2024, aproximadamente às 23h44m, na Rua Dileta Peruchi, Bairro Elias Bragatto, Ibiraçu/ES, o denunciado TIAGO DE JESUS DOS SANTOS, agindo de forma livre e consciente, mantinha sob sua guarda 43 (quarenta e três) pinos de cocaína, 24 (vinte e quatro) buchas de maconha, e 178 (cento e setenta e oito) pedras de crack.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e do Laudo Químico Definitivo (ID 15080945), que confirmou que as substâncias apreendidas se trata de
cocaína, maconha e crack
, além da prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado
negou a propriedade da droga, afirmando que
era apenas usuário.

Por outro lado, sabatinados em Juízo (depoimentos transcritos na sentença), os policiais militares JOZIOLKLE ZAGANELLI A. GOUVEIA e ANDRÉ NUNES SPINASSÉ foram coesos e harmônicos ao narrarem que,
após receberem informações sobre a traficância, realizaram monitoramento (
campana) do local e visualizaram o apelante, em diversas ocasiões, dirigindo-se a um barranco para buscar entorpecentes em uma sacola escondida e, em seguida, retornar às proximidades de um bar para efetuar a entrega a usuários
. Na abordagem,
encontraram em sua posse uma porção de maconha idêntica àquela localizada na sacola, que continha expressiva e variada quantidade de drogas
.

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Frise-se, outrossim, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Registre-se, ainda, que, de acordo com o Laudo Pericial (ID 15080945), foram apreendidas 43 (quarenta e três) pinos de cocaína, com massa total de 41,6 gramas, 24 (vinte e quatro) buchas de maconha, com massa total de 83,2 gramas, e 178 (cento e setenta e oito) pedras de crack, com massa total de 24,3 gramas.

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa.

No caso vertente, a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, a forma de acondicionamento em porções individuais prontas para a venda e as circunstâncias da prisão, com base em vigilância que flagrou a dinâmica do tráfico, são elementos que, somados aos depoimentos firmes dos agentes públicos, afastam qualquer dúvida sobre a destinação comercial das drogas e inviabilizam tanto a absolvição quanto a desclassificação para uso pessoal.

À vista de tais considerações, há que se reconhecer que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que os entorpecentes destinavam-se à comercialização, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa requer a reforma da dosimetria, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, em observância ao art. 42, da Lei nº 11.343/06, o Juízo sentenciante
desvalorou os vetoriais da natureza e da quantidade
, havendo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Frente a tal cenário, revela-se escorreita a negativação efetivada pelo Juízo sentenciante dos moduladores “
natureza e quantidade de drogas”
na primeira fase da dosimetria, eis que, à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2066, tais vetores foram erigidos ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes.

Nesse prisma, sobreleva consignar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese nº 712, do Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento de que
a natureza e a quantidade de entorpecentes
devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

Registre-se, ainda, que, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento de que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a presença de 01 (um) modulador negativo, o Juízo primevo adotou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário, de modo que não há qualquer reparo a ser efetuado na pena-base.

Na etapa intermediária, fora reconhecida a atenuante da menoridade relativa, com a redução da pena em 1/6 (um sexto), fixando-se a reprimenda em 05 (cinco) anos, 02 (dois meses) e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa. Inexistem agravantes a serem abalizadas.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ao serem aquilatadas. O Juízo sentenciante afastou a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por entender que o réu se dedica a atividades criminosas, em razão da existência de novo processo criminal por fatos posteriores (Processo nº 0000017-97.2025.8.08.0022).

Ora, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que
é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006).

Desse modo,
não se pode afastar a minorante do tráfico privilegiado
com base em ações penais em curso.

Digno de nota salientar, ainda, que a Corte Cidadã perfilha o entendimento quanto à
“possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena”
.
(HC n. 725.534/SP, Ministro Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 1º/6/2022) - (AgRg no AREsp n. 2.022.420/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022). (AgRg no REsp n. 2.073.537/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Desta feita, considerando que não fora devidamente justificado o afastamento da minorante do tráfico privilegiado e levando-se em conta, ainda, que
a
natureza e
quantidade
de
entorpecente
s

fora
m
valorada
s
na primeira etapa do cálculo
dosimétrico
, deve incidir o referido redutor na dosimetria da pena na
fração m
áxima de 2/3
(
dois terços
).

À vista disso, fixo a
PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa.

Fixo o
regime inicial
aberto
, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, consistentes em:
(a) prestação de serviços à comunidade
e
(b) interdição temporária de direitos,
a serem regulamentadas pelo Juízo da Execução.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda definitiva para
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa,
em regime aberto
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Caso seja este o entendimento esposado por esta c. Segunda Câmara Criminal, expeça-se alvará em favor do apelante se,
por al
, não estiver preso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)